Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702946-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EVANDRO DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento (Busca e Apreensão) n.o 0720209-58.2020.8.07.0007, movida em desfavor de EVANDRO DOS SANTOS GOMES, determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição do réu em mora. Em suas razões (ID 22836476), narra tratar-se de demanda visando à busca e apreensão de veículo dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Informa ter sido determinada a emenda à inicial para a juntada de comprovante de notificação válida, porquanto insuficiente o documento colacionado pelo Banco autor. Aduz, contudo, estar devidamente comprovada a constituição do réu em mora, por meio da notificação enviada para o endereço do contrato, o qual fornecido pelo próprio financiado, em congruência com o do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014. Sustenta que se a parte informou endereço onde não pode ser encontrada, deve suportar eventuais encargos advindos do seu ato. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma do decisum. Preparo devidamente comprovado no ID 22836475. É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou a emenda à inicial. Transcrevo a decisão vergastada (ID 22836474): No intuito de melhorar a dinâmica entre os envolvidos e facilitar eventual cumprimento da medida requerida, as peças iniciais para futuras demandas de Ação de Busca e Apreensão, nesta 4a Vara Cível de Taguatinga, de acordo com o Novo Código de Processo Civil e o Decreto-Lei no 911/69 e normas vigentes, deverão conter: a) a petição inicial (com indicação do endereço onde o veículo pode ser apreendido e do nome, dados pessoais, número telefônico do fiel depositário); b) a procuração e/ou substabelecimento (com marcação do(a) Dr(a) para facilitar a localização no cartório); c) comprovante de pagamento de custas iniciais; d) Contrato celebrado entre as partes; e) Comprovação do recebimento da notificação da mora do devedor (como alternativa o protesto do título); f) Planilha ou demonstrativos de débitos, e outros documentos que a parte acredita importantes. No caso, a parte autora não comprovou a notificação da mora, pois o AR do id 80380115 não foi entregue no endereço por ausência do destinatário e seria necessário o recebimento do aviso, mesmo que seja por terceiro, de acordo com o Decreto-Lei no 911 69, no art. 2o, § 2o dita que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). E ainda, como alternativa, pode-se então utilizar do protesto do contrato para comprovação da mora, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1198520, 07111042220188070009, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Diante do exposto, e em homenagem ao princípio da cooperação - art. 6o do CPC e nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, e apresentar: - comprovação da mora via recebimento da notificação ou protesto de título. (destaque acrescido) O artigo 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator